Tribunal: TJDFT
Processo: 0708715-60.2020.8.07.0020
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE GUARDA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA PSICOLÓGICA. DESNECESSIDADE. GUARDA COMPARTILHADA COM LAR PATERNO DE REFERÊNCIA. PROTEÇÃO INTEGRAL DOS MENORES.
I – A ausência de repetição da qualificação da ré na apelação interposta, quando já devidamente realizada na contestação, não contraria o disposto no inc. I do art. 1.010 do CPC. Rejeitada preliminar de não conhecimento.
II – A não realização da avaliação psiquiátrica do autor requerida em especificação de provas, totalmente desnecessária à resolução da lide, não configura cerceamento de defesa. Rejeitada a preliminar de nulidade processual e da r. sentença.
III – A manutenção do lar paterno como referência na guarda compartilhada melhor preserva o bem-estar emocional e psíquico dos menores, e lhes assegura o desenvolvimento equilibrado e saudável, sem prejuízo do estreitamento dos laços com a mãe, que reside desde 2020 em Rondonópolis/MS.
IV – Apelação da ré desprovida.